Tribunal: TJDFT
Processo: 0752494-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou “a pagar a quantia de R$ 1.688,89 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.”
2. Sustenta o ente público que o valor considerado pelo juízo sentenciante foi equivocado, pois atualizado pela parte interessada, devendo ser considerado o valor histórico apresentado pelo DF. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a higidez dos cálculos e assevera que caberia ao ente político a juntada de planilha com os valores que entende devidos.
3. Em que pese a razão da parte recorrida quando afirma que caberia ao DF apresentar o valor que entende devido, merece reforma a sentença impugnada, porque a fim de evitar erro de cálculo com a utilização indevida dos índices de reajuste, o adequado é que a dívida reconhecida pela Administração seja corrigida monetariamente desde a data em que deveria ter sido paga, ou seja, do seu vencimento, incidindo juros moratórios de acordo com a demais regras legais.
4. Nesse sentido, dou provimento ao recurso para determinar que o valor das verbas de exercícios findos seja corrigido a partir da data de vencimento de cada parcela (R$501,62 - 02/2015 e R$501,62 - 05/2017).
5. Correção pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de modo que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos dos itens 4 e 5.
7. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.